Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-69.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANGELA VALERIA PERES DE ALBUQUERQUE - CPF: 626.737.771-72 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO SALARIAL PARA ADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida ANGELA VALERIA PERES DE ALBUQUERQUE postula ressarcimento por danos e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado nos meses de junho e julho de 2019, para quitação parcial de empréstimo contratado pela Recorrida.

2.

Imperioso mencionar que o empréstimo foi contratado na modalidade de crédito pessoal (CDC – conforme id.
23437740
), e que esta modalidade de contratação não se aplicam as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

3.

Registro que, as cláusulas do contrato firmado não são objeto de insurgência, e sendo assim, está vigente a previsão de desconto em conta para o pagamento do empréstimo formalizado de créditos de qualquer natureza.

4.

A contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída.

5.

O que se vislumbra dos autos é que a consumidora deixou de adimplir algumas parcelas do empréstimo realizado, e que, após conseguir novo vínculo laboral, com a abertura de conta salário na instituição financeira Recorrente, houve a compensação para abatimento do crédito devido.

6.

A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não há se falar em devolução de valores.

7.

Improcedência da ação que é medida impositiva.

8.

Sentença reformada.

9.

Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida ANGELA VALERIA PERES DE ALBUQUERQUE postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção dos seus salários depositados nos meses de junho e julho de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do BANCO DO BRASIL S/A a devolver os valores retidos.

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRASIL S/A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Id. 25263242), a Recorrida ANGELA VALERIA PERES DE ALBUQUERQUE refuta
in

totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020